Tribunal: TJDFT
Processo: 0750449-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. EXECUÇÃO SUSPENSA E ARQUIVADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de novas pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD (inclusive “teimosinha”), RENAJUD e INFOJUD em cumprimento de sentença.
2. O credor afirma que todas as buscas anteriores foram infrutíferas e pede o desarquivamento do feito para renovação das diligências.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de pesquisas patrimoniais, após a suspensão e o arquivamento previstos no art. 921 do CPC, pode ser deferida sem demonstração de alteração na situação econômica do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 921 do CPC determina a suspensão da execução quando não forem localizados bens penhoráveis e estabelece o arquivamento após o prazo legal, admitindo o desarquivamento somente se houver indicação de bens.
5. A renovação de pesquisas patrimoniais em execução suspensa é medida excepcional e exige indícios mínimos de mudança patrimonial do devedor, conforme jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais locais.
6. As pesquisas patrimoniais anteriormente realizadas não localizaram bens, o que justificou o arquivamento.
7. Não há demonstração de alteração econômica do devedor que possa justificar novas diligências. O pedido é genérico e não apresenta elementos concretos que indiquem utilidade da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A renovação de pesquisas patrimoniais em execução suspensa exige demonstração objetiva de alteração econômica do devedor para autorizar o desarquivamento e a repetição das diligências.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 139, 854 e 921.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.142.350/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma; TJDFT, Acórdão 1694907, AI 0701055-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino; TJDFT, Acórdão 1914701, AI 0726972-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena.